Tribunal: TJDFT
Processo: 0746020-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos monitórios opostos pela recorrida e reconheceu a inexigibilidade do débito referente às mensalidades de maio e junho de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a exigibilidade do débito relativo às mensalidades de maio e junho de 2022, considerando a interrupção do curso de medicina fornecido pela instituição de ensino apelante, e no qual estava matriculada a recorrida, tendo em vista sua colação de grau antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo a apelada, como consumidora, a parte vulnerável, a quem se deve buscar a proteção quanto às suas necessidades e interesses econômicos.
4. A colação de grau antecipada interrompe a exigibilidade de pagamento das mensalidades posteriores à referida data, haja vista que a cobrança de valores sem a contraprestação do serviço pela instituição educacional configura enriquecimento ilícito desta.
5. Não se mostra razoável exigir o pagamento de mensalidades quando a relação não mais subsiste entre as partes, considerando o fato superveniente da colação de grau antecipada e a interrupção da frequência da aluna às aulas, logo, da prestação do serviço anteriormente oferecido pela instituição apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem, no presente caso, as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nas definições legais de consumidor e fornecedor, conforme estabelecido nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.” “2. Ficam autorizadas as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino, definidas no art. 2o do Decreto no 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a anteciparem a colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus - Covid-19.” “3. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC/02, art. 884; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 14.040/2020, art. 3o, § 2o; Portaria MEC no 383/2020, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1937549, 0737574-41.2023.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, DJe de 11/11/2024; Acórdão 1879933, 0722527-09.2023.8.07.0007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe de 27/06/2024.